Tribunal: TJMT
Processo: 51642-02.2018.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 23/06/2021
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
23/06/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR TJMT 23/06/2021 • 19h 31' 38'' • 09:59
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
23/06/2021 - 19:31:38
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO -
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO Nro do
80516426020188110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO Juiz
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada

Para o processo: 80516426020188110001 Órgão Judiciário :
Restrições Retiradas: 1
Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da Restrição
DFO9134 MT GM/S10 2.4 S CESAR SOUZA MOTA CIRCULACAO 03/05/2019

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5º andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1